Tribunal: TJMT
Processo: 1015147-42.2018.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1015147-42.2018.8.11.0000
EMBARGANTE: SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO, ANA PAULA NEUMANN ANDRADE, CARLA BRESSANE MARIANO, CLARINDA SILVA DE MELO, MAGNA APARECIDA DA SILVA DOS SANTOS, OLIVERIA RONILDA RODRIGUES, ROSIMEIRE LIBERAL DA SILVA GONCALVES, SILVANA LOPES, SUZANA MALAQUIAS DE SOUSA OLIVEIRA, VALTENIA DE ALMEIDA, TAIS LUDIMILA MENDES DE ARAUJO CUNICO
EMBARGADO: ESTADO DE MATO GROSSO, GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos etc.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO PÚBLICO E OUTROS em face de decisão singular que concedeu parcialmente a liminar vindicada, determinando ao GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO que promovesse a nomeação e posse das Impetrantes ANA PAULA NEUMANN ANDRADE, SUZANA MALAQUIAS DE SOUZA OLIVEIRA (município de Campo Novo do Parecis) e OLIVERIA RONILDA RODRIGUES (município de Sinop).
Sustentam os Embargantes a existência de contradição do julgado ao deferir a liminar somente quanto a parte dos Impetrantes, posto que demonstraram que as vagas que surgiram em decorrência da desistência dos candidatos aprovados e não empossados alcançam a posição dos Impetrantes, sem interferir no direito do candidato melhor classificado, havendo vagas para todos os pleiteantes, requerendo a reconsideração da decisão embargada, com o acolhimento dos aclaratórios.
Os Embargantes juntaram ainda petição, noticiando o descumprimento da liminar (id. 12509450), requerendo a fixação da multa diária no valor de R$ 100.000,00, montante já atribuído na Ação n. 1008712-18.2019.8.11.0000 (id. 12509450).
Em suas contrarrazões, o ESTADO DE MATO GROSSO apontou a inexistência de obscuridade, destacando que os Embargantes visam unicamente a rediscussão da matéria (id. 17598457).
Em nova petição, os Embargantes relataram novamente o descumprimento da liminar (id. 18672475).
É o relato do necessário.
Decido.
Segundo prevê o art. 1.022 do Código de Processo Civil, os Aclaratórios são oponíveis em face de decisão judicial que apresente vícios que possam comprometer a sua correta interpretação:
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.
Analisando detidamente a decisão ora embargada, denota-se que houve a análise individualizada de cada Impetrante, constando expressamente os motivos que levaram indeferimento da liminar de cada um deles:
“[...] Ocorre que, analisando a lista de nomeações atualizada – também identificada como “lista azul” -, denota-se que:
a) Quanto às Impetrantes Silvana Lopes (20a colocada) e Rosimeire Liberal (21a colocada) – Alta Floresta, em que pese a existência de candidata aprovada dentro do número de vagas não empossada (14a colocada), consta outra candidata melhor classificada que as Impetrante aguardando nomeação (19a colocada – Zilda Martins dos Santos), de forma que não há demonstração do fumus boni iuris;
b) Quanto às Impetrantes Ana Paula Neumann Andrade (26a colocada), Suzana Malaquias de Sousa Oliveira (27a colocada), Magna Aparecida da Silva dos Santos (28a colocada), Carla Bressane Mariano (29a colocada) e Clarinda Silva de Melo (30a colocada) – Campo Novo do Parecis - constata-se que somente a 21a e a 22a candidatas aprovadas dentro do número de vagas foram nomeadas e não tomaram posse, o que propicia a nomeação das duas primeiras do cadastro de reserva: ANA PAULA NEUMANN ANDRADE e SUZANA MALAQUIAS DE SOUZA OLIVEIRA;
c) Quanto à Impetrante Taís Ludimila Mendes de Araujo Cunico (15a colocada) – Lucas do Rio Verde, as nomeações em que não houveram a respectiva posse (4a e 5a aprovadas) foram supridas pelas nomeações das 6a e 9as aprovadas dentro do número de vagas, respectivamente, não havendo demonstração do fumus boni iuris;
d) Com relação à Impetrante Oliveria Ronilda Rodrigues (37a colocada) - Sinop, constata-se a existência de seu direito à nomeação, em decorrência da não nomeação da 29a aprovada dentro do número de vagas;
e) Quanto à Impetrante Valtênia de Almeida (86a colocada), Várzea Grande – em que pese a existência de duas nomeações em aberto dentro do número de vagas (61a e 76a classificação), tais vagas não alcançam a sua posição, posto que existem outras três classificadas melhores classificadas, aguardando nomeação, de forma que não há demonstração do fumus boni iuris;.
Desta forma, considerando que a demonstração dos requisitos atinge apenas parte das Impetrantes, DEFIRO A LIMINAR tão somente quanto as Impetrantes ANA PAULA NEUMANN ANDRADE, SUZANA MALAQUIAS DE SOUZA OLIVEIRA (município de Campo Novo do Parecis) e OLIVERIA RONILDA RODRIGUES (município de Sinop), a fim de que sejam nomeadas para o cargo de Professoras de Educação Básica – Pedagogia, nos respectivos municípios, INDEFERINDO A LIMINAR quando as demais Impetrantes. [...]” (id. 8190872)
Assim, em que pese os argumentos apresentados pelas Embargantes, denota-se que estes buscam, unicamente, a rediscussão do julgado, posto que inexistente a contradição aventada.
Ante o exposto, CONHEÇO dos aclaratórios apresentados para REJEITÁ-LOS.
Intime-se.
Diante da ausência de informações precisas nos autos quanto ao cumprimento da liminar, intime-se o EXMO. GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO pessoalmente para que, no prazo de 72 horas, comprove o cumprimento da ordem judicial, sob pena de responsabilização pessoal e penal.
Sem prejuízo, colha-se o parecer da i. Procuradoria Geral de Justiça.
Decorrido o prazo, sejam os autos conclusos, para analise do Agravo Regimental interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, juntamente com o mérito do Mandado de Segurança de base.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora